Tribunal: TJMT
Processo: 8011135-54.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011135-54.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. TESTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.029.474/0001-30 (RECORRENTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (RECORRIDO), IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 844.106.719-87 (ADVOGADO), ADEMAR ANTONIO CARBOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR BALESTRIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – PESQUISAS REALIZADAS VIA SISTEMAS
SISBAJUD
E RENAJUD – MOTOCICLETA INDICADA NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 139006879, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, c/c art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, ante a falta de condição de procedibilidade da ação. Ainda,
deferiu
o pedido de protesto/inclusão do nome do executado em órgão de proteção de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente alega que, em razão da localização de uma motocicleta por meio do sistema RENAJUD, pleiteou a intimação do executado para que indicasse a localização do veículo para avaliação, bem como informasse a existência de outros bens para satisfazer a execução,
cujo pedido não foi apreciado pelo Juiz singular
.

Ainda, afirma que não foram esgotados todos os meios executórios, razão pela qual requer a reformar a r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, no dia
24/12/2021
(id. 139006879),
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC c/c art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, ante a falta de condição de procedibilidade da ação. Ainda,
deferiu
o pedido de protesto/inclusão do nome do executado em órgão de proteção de crédito, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) O exeqüente fora intimado para informar bens do executado passível de penhora, contudo
não foram localizados bens passíveis de penhora
.

A inexistência de bens passíveis de penhora não se encontra elencada dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95 e no art. 794 do CPC. Entretanto, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, outra alternativa não resta senão por termo ao processo.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens, visto que, no processo expropriatório, após a citação, o ato que se segue é a penhora, o que dá azo à extinção do feito.

(...)

Assim,
torna-se inviável o prosseguimento da execução, por não haver bens a penhorar
, cumprindo ao credor tomar iniciativa de propor, caso queira, a insolvência civil do devedor.

O Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade. (...)
(grifei)

Da análise detida dos autos, vê-se que a tentativa de bloqueio eletrônico, via SISBAJUD, restou
infrutífera,
conforme certidão anexada no id. 139006869, sendo que
no sistema RENAJUD, em 15/06/2021, foi localizada uma motocicleta em nome do executado (id. 139006875)
.

Diante disso, a parte exequente, em
28/06/2021
(id. 139006877),
pleiteou a intimação do executado para que indicasse a localização do veículo para avaliação, bem como informasse a existência de outros bens para satisfazer a execução.

Entretanto,
o
pedido alhures mencionado não foi apreciado pelo Juízo
a quo
que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis
.

No caso,
constata-se que o executado possui uma motocicleta, conforme extrato do sistema RENAJUD
, assistindo o direito da parte exequente de tentar localizar o referido bem, sendo que as únicas diligências realizadas nos autos foram o
SISBAJUD
e o RENAJUD,
o que não se mostra suficiente para sustentar o esgotamento dos meios executórios
.

Desse modo, tenho que, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022